Tribunal: TJBA
Processo: 8047428-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047428-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
AGNALDO LEONEL

AGRAVADO: LEANDRO BARRETO DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, TAYS ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DIVERGÊNCIA COM JUNTA MÉDICA DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a autorização, no prazo de 24 horas, de tratamento prescrito por médico assistente do autor, sob pena de multa diária. Na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que o autor alegou negativa indevida de cobertura para tratamento de dor neuropática e dor lombar, considerado de urgência pelo médico responsável, após insucesso de terapias conservadora
s.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde com base em divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento é conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

4.

O art. 1.019, I, do CPC/2015 exige, para a concessão de efeito suspensivo, a presença do perigo de dano e da relevância dos fundamentos do recurso, o que não se verifica no caso.

5.
A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC/2015, tendo em vista a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável à saúde do autor, caso não realizada a intervenção indicada.

6.
Relatório médico atesta a presença de quadro clínico grave, refratário a tratamento conservador, e indica expressamente a urgência da realização de procedimentos cirúrgicos, todos previstos no rol da ANS.

7.
A Lei nº 9.656/1998, em seus arts. 12, V, c e 35-C, assegura a cobertura obrigatória de atendimentos de urgência e emergência, cabendo ao médico assistente, e não à operadora, a caracterização da urgência do tratamento.

8.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico responsável pelo paciente, mesmo diante de divergência com junta médica do plano.

9.

A multa cominatória fixada (R$ 300,00 por dia) é razoável e adequada diante da natureza da obrigação e da urgência envolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento prescrito por médico assistente, especialmente em casos de urgência, ainda que haja divergência com junta médica da operadora.

Cabe ao médico assistente, e não à operadora, a caracterização da urgência ou emergência do procedimento, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.019, I, e 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, c e 35-C.

Jurisprudência relevante citada
:

.TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011599-80.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível
.

.TJ-PE - AI: 00189180420228179000, Relator: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2023, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8024052-06.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a
UNIMED
DE SANTOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

e Agravada
LEANDRO BARRETO DE JESUS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e N
EGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/07